Tribunal: TJDFT
Processo: 0709629-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709629-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO AOUAR CERQUEIRA AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO DA SILVA PINTO D E C I S Ã O GUSTAVO AOUAR CERQUEIRA interpôs agravo de instrumento contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, processo n 0721305-92.2021.8.07.0001, ajuizado em face de LUIZ GUSTAVO DA SILVA PINTO, na qual foi indeferido pedido de penhora sobre o percentual de 30% dos rendimentos do devedor. (ID 185864125 da origem). Inconformado, o demandante recorre. Afirma que as diligências convencionais realizadas nos autos foram todas infrutíferas. Pondera que, em consulta ao INFOJUD descobriu-se que o devedor é funcionário da Caixa Econômica Federal, onde aufere renda anual de R$ 153.550,51 (cento e cinquenta e três mil quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos), ou seja, “cerca de R$ 12.795,87 (doze mil setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos), sem contar o 13o salário e outros benefícios descritos no documento (IDs n. 176215958 e 176215959).” Defende a possibilidade de penhora de 10% dos rendimentos do agravado. Ao final requer o provimento do recurso, “para que seja deferido o pedido de penhora salarial no percentual de 10% (dez por cento) das verbas líquidas recebidas pelo agravado, ou, então, que a penhora seja fixada em percentual razoável, observando a satisfação do crédito do credor.” Preparo regular identificado (ID 56807058). Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator